Tribunal: STF
Processo: RE 171518
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-24
Data de publicação: 1996-06-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICM INCIDENTE SOBRE ALIMENTAÇÃO,
BEBIDAS E OUTRAS MERCADORIAS, SERVIDAS EM BARES, RESTAURANTES, CAFÉS E
ESTABELECIMENTOS SIMILARES. LEI GAÚCHA Nº. 6.485, DE 20 DE DEZEMBRO
DE 1972. LEGITIMIDADE DA EXAÇÃO.
1.             A Lei nº. 6.485/72, do Estado do Rio Grande do Sul, em
seu art. 12, I, parte final, ao definir a base de cálculo do antigo ICM,
relativamente às operações de fornecimento de  alimentação, bebidas e
outras mercadorias, servidas em bares, restaurantes, cafés e estabelecimentos
congêneres, restringiu-a ao valor de mercadoria.
2.      A norma estadual, para base de cálculo do tributo, teve como hipótese
de incidência da exação tão-somente o valor da mercadoria, estabelecendo,
por esse modo, a distinção entre mercadoria e serviço.
            Recurso do Estado do Rio Grande do Sul não provido; prejudicado
            o extraordinário da empresa, por perda do seu objeto, em face
            da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.